Tribunal: TJDFT
Processo: 0730291-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte agravante, nos termos do artigo 933, caput, do CPC, para manifestar se ainda persiste o interesse no presente recurso, bem como em que consiste, tendo em vista a notícia de que foi proferida sentença nos autos de origem, bem como que a transferência e levantamento dos valores questionados já foram realizados pelos respectivos advogados. Após transcorrido o respectivo prazo, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator